Tribunal: TJSP
Processo: 1003926-89.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ção (art. 1.007, § 5o, do mesmo diploma legal) – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1003926-89.2018.8.26.0438; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Paulo Pastore Filho

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:

RECURSO – Apelação – Recolhimento do preparo em valor insuficiente após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC – Impossibilidade de complementação (art. 1.007, § 5o, do mesmo diploma legal) – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003926-89.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada VALDIVIA MOREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003926-89.2018.8.26.0438 - Penápolis
2
VOTO No: 30381
APEL.No: 1003926-89.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : BANCO BMG S/A
APDO. : VALDIVIA MOREIRA DOS SANTOS (JUST GRAT)
RECURSO Apelação Recolhimento do preparo em valor
insuficiente após intimação para recolhimento em dobro, nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC Impossibilidade de
complementação (art. 1.007, § 5o, do mesmo diploma legal)
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 211/216, cujo relatório se adota, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral movida pela apelada, assim
decidiu: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos, por consequência, extingo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para: 1) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos
referentes ao cartão de crédito com margem consignável (RMC)
descrito na petição inicial; 2) CONDENAR o banco réu a devolver
de forma simples os valores descontados do benefício da autora,
com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a partir de cada desconto indevido, e juros legais de
1% ao mês, a contar da citação; e 3) CONDENAR o requerido a
indenizar a autora, a título de danos morais, na importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia corrigida pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir desta sentença, nos
termos da súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e
com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data
do primeiro desconto indevido), consoante o enunciado da súmula
54 do C. STJ. Considerando a parcial procedência dos pedidos em
sede de cognição exauriente, CONCEDO a tutela antecipada
pleiteada na inicial, tendo em vista a probabilidade do direito
invocado e o perigo de dano, DETERMINO que o banco requerido se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003926-89.2018.8.26.0438 - Penápolis
3
abstenha de efetuar os descontos no benefício da autora,
relativo à contratação impugnada nos autos, no prazo de 05 dias,
contadas da intimação da presente sentença, sob pena de
imposição de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a
quantia de R$ 20.000,00. CONDENO o banco requerido, ainda, ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, pois a autora decaiu em parte mínima do pedido, nos
termos do art. 85, §2o, c/c art. 86, § único, ambos do CPC”.
Contrarrazões a fls. 237/255.
A
fls.
267
foi
determinado
ao
apelante
a
comprovação do regular recolhimento da taxa judiciária
mediante a juntada do comprovante de pagamento referente à
guia DARE de fls. 233, tendo, porém, ele permanecido
inerte.
Diante disso, a fls. 272, considerando-se que o
recurso de apelação está sujeito e levando-se em conta que
não foi comprovado o pagamento do valor devido, conforme
determinação de fls. 267, o apelante foi intimado a efetuar
o seu recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, sob
pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC;
todavia, foi recolhido valor insuficiente.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso.
O apelante, intimado a recolher o valor do preparo
em dobro, nos termos da mencionada decisão de fls. 272,
procedeu ao recolhimento de valor insuficiente (montante
correspondente a R$ 138,05, quando o correto seria o
recolhimento de R$ 800,00).
Dispõe o § 5o, do art. 1.007, do CPC, todavia, que
é vedada a complementação do preparo quando o recolhimento
for realizado na forma do § 4o do citado dispositivo, de
modo que o recurso não pode ser conhecido, em decorrência
da deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003926-89.2018.8.26.0438 - Penápolis
4
Dessa forma, ficou caracterizada nos autos a
inobservância de um dos requisitos extrínsecos para o
processamento da apelação, qual seja, o recolhimento
correto do preparo, de sorte que está caracterizada a
deserção.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator